Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-71.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009701-71.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES SESPERE - CPF: 012.652.851-95 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1009701-71.2022.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Recorrido(s): THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES SESPERE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
.

A preliminar deve ser rejeitada pois, o subcontratante se equipara ao embarcador também, porém preferiu acionar o proprietário da carga direta, observada a existência de prova documental. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – MÉRITO – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Existindo prova do pagamento do vale-pedágio, cai por terra o fato de que não teria sido pago, somado ainda a ausência de provas de que o autor teria, de fato, realizado a quitação dos pedágios às suas próprias expensas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., contra a sentença que julgou procedentes os termos da inicial condenando-a ao pagamento da multa no dobro do valor do frete, por não ter feito o adiantamento do valor do vale-pedágio. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os termos da inicial sob o pálio de que teria pago os valores.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar inerente à dialética recursal, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento
.

De igual forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. O artigo 1o, § 2o da Lei 10.209/2001, dispõe que:

“Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;
”

Veja-se, em sendo o proprietário originário da carga, a Recorrente é responsável pelo pagamento do vale-pedágio, de modo que mostra ser parte legítima a responder a presente demanda.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se ao fato de ter ocorrido o pagamento ou não do vale-pedágio do trecho percorrido entre Sinop/MT – Rondonópolis/MT, de onde, em detida análise dos autos é possível observar que o próprio autor, contradizendo sua versão, junta em sua exordial o vale-pedágio a refutar o seu direito. Senão vejamos:

Além do documento em que aponta pelo pagamento do vale-pedágio, em contrassenso com a versão da parte autora, é possível observar ainda que este não traz qualquer prova de que, de fato, tenha arcado com os pedágios as próprias expensas, não juntando sequer os comprovantes emitidos em cada uma das praças.

Pelo contrário, o que se tem é a não aceitação por parte do Recorrido quanto ao valor do frete, de onde alega que o devido seria R$ 132,00 conforme o ofertado e não o valor pago de R$ 124,69, sendo que defende que este valor se refere ao preço cheio ofertado com o desconto dos pedágios, o que evidencia a antecipação do pagamento do vale-pedágio em sua própria linha argumentativa.

Ora, se não concorda com o valor pago pelo frete deve propor ação a fim de apurar a diferença de valores entre o pago e o supostamente devido, de modo que não pode se valer de legislação em que se aplica multa ao embarcador, quando o caso não se enquadra em tal disposição vez que houve o devido pagamento do vale-pedágio.

Então de se concluir que o autor não prova de forma satisfatória que não recebeu o valor do vale-pedágio suficiente ao trecho, e muito menos que eventualmente teria desembolsado tais valores, como alhures já mencionado.

Nos moldes das fundamentações acima, o que se conclui é pelo provimento do recurso com a improcedência do pleito da inicial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023